Tribunal: TJDFT
Processo: 0760326-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE IPVA. INDEVIDA. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-los ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. Insurgem-se os recorrentes quanto à condenação, justificando que o erro se deu porque a transferência de unidade da federação do veículo aconteceu final de dezembro e o IPVA é gerado na virada do exercício anual. Quanto ao valor da indenização, asseveram que a quantia é excessiva por não observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo ônus à administração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46440968). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões no ID 46440970.
3. Diante de falha nos serviços prestados pelos órgãos públicos, a autora teve seu o nome inscrito na dívida ativa, sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
4. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em especial a diligência dos órgãos públicos que, tão logo verificaram o erro, promoveram o cancelamento da CDA, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
5. Precedentes: Acórdão 1373228, 07122853220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021; Acórdão 1370762, 07283330320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Acórdão 1417732, 07286500620218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Mantidos os demais comandos da sentença. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.